Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PACTUAÇÃO. 30% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INTERDIÇÃO PARCIAL DA CONTRATANTE. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CURATELADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Malgrado os honorários contratuais possam ser convencionados livremente pelas partes, inclusive em valor superior ao previsto na Tabela da OAB, consoante preconiza a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal, devem ser arbitrados com moderação, tendo em conta a complexidade da causa, o trabalho e o tempo necessários, bem como os conhecimentos do advogado e a condição econômica do cliente.

2. Evidenciado nos autos que o contrato de prestação de serviços advocatícios fora firmado por pessoa com dificuldade de discernimento, ainda que assistida pelo seu curador, e que o valor pactuado a título de honorários contratuais se mostra excessivo (30% do proveito econômico obtido), acertada a decisão do julgador em limitá-los a 20% (vinte por cento), patamar que melhor reflete a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão.

3. Não há que se falar em violação aos artigos 421 e seguintes do Código Civil, porquanto compete ao Estado zelar pelo interesse dos incapazes, consoante autoriza o artigo 1.748 do Código Civil, o que excepciona os princípios civilistas próprios do contrato.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.